Tribunal: STJ
Processo: 0021825-15.2019.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1976126 - PR (2021/0384745-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHARLES DONIZETTI NAVARRO
ADVOGADOS
: IVAN DE LIMA - PR053452
ANTONIO ANDRE JOHNSSON - PR066249
FRANCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA SEPULVEDA -
PR096672
LEONARDO LINDROTH DE PAIVA - PR066073
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO FRASSETTO GÓES - PR064914
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
em ação de busca e apreensão, na qual a parte autora pleiteou a consolidação da
posse de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a purgação da mora pode ser
realizada com o pagamento apenas da parcela inadimplida, ou se é necessário o
pagamento da integralidade da dívida para evitar a consolidação da posse do bem
em favor do credor; (ii) saber se há a ausência de fundamentação sobre a multa por
descumprimento de ordem judicial e a negativa de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, que exige o pagamento da
integralidade do débito para a purgação da mora, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. A análise do acervo fático-probatório dos autos, necessária para adotar
conclusões diversas das de origem, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50338906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ef81ab-a7ca-4149-9925-6d4faa85c6d9

5. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a multa e a indenização por
danos morais, sem oposição de embargos de declaração, justifica a aplicação da
Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento
adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do

STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas
3. A ausência de debate sobre questões não suscitadas em
em recurso especial.
embargos de declaração justifica a aplicação da Súmula n. 282 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 489; CDC, art. 6o; Decreto-
Lei 911/1969, arts. 2o e 3o.
STJ, REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.5.2014; STJ, AgInt no AREsp n.
1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 27.6.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ef81ab-a7ca-4149-9925-6d4faa85c6d9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1976126 - PR (2021/0384745-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHARLES DONIZETTI NAVARRO
ADVOGADOS
: ANTONIO ANDRE JOHNSSON - PR066249
FRANCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA SEPULVEDA -
PR096672
LEONARDO LINDROTH DE PAIVA - PR066073
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO FRASSETTO GÓES - PR064914
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
em ação de busca e apreensão, na qual a parte autora pleiteou a consolidação da
posse de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a purgação da mora pode ser
realizada com o pagamento apenas da parcela inadimplida, ou se é necessário o
pagamento da integralidade da dívida para evitar a consolidação da posse do bem
em favor do credor; (ii) saber se há a ausência de fundamentação sobre a multa por
descumprimento de ordem judicial e a negativa de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, que exige o pagamento da
integralidade do débito para a purgação da mora, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. A análise do acervo fático-probatório dos autos, necessária para adotar
conclusões diversas das de origem, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a multa e a indenização por
danos morais, sem oposição de embargos de declaração, justifica a aplicação da
Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento
adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do

STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas
3. A ausência de debate sobre questões não suscitadas em
em recurso especial.
embargos de declaração justifica a aplicação da Súmula n. 282 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 489; CDC, art. 6o; Decreto-
Lei 911/1969, arts. 2o e 3o.
STJ, REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.5.2014; STJ, AgInt no AREsp n.
1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 27.6.2022.
RELATÓRIO
CHARLES DONIZETTI NAVARRO interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 619-624, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta violação do art. 422
do CC, pois a credora, ao continuar recebendo as prestações vincendas,
demonstrou anuência com a continuidade do contrato, afastando a caracterização
de vencimento antecipado da dívida.
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

Afirma que o acórdão recorrido desconsiderou a boa-fé objetiva e o
comportamento contraditório da credora, que primeiro recebeu as parcelas e depois
invocou a mora para consolidar a propriedade.
Alega também violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de
fundamentação sobre a multa por descumprimento de ordem judicial, e ao art. 6o,
VI, do CDC, por negativa de indenização por danos morais decorrente da
negativação indevida.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 640-660, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão em que a parte
autora pleiteou a consolidação da posse do veículo, com valor da causa de R$
82.984,63.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 619-624):

I - Art. 422 do CC - purgação da mora com o pagamento da parcela
inadimplida
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.418.593/MS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC de 1973 (Tema n. 722), reafirmou o entendimento
de que, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Eis a ementa do
precedente:
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO
DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (R Esp n.
1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
.)
14/5/2014
27/5/2014
No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu não ter sido efetuado o pagamento da integralidade
da dívida exigida, mas apenas da parcelas vencida no dia . Confira-se (fls.6/5/2019
512-513):
Na espécie, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em , sendo15/08/2019
dito na petição inicial que o Réu deixou de pagar as prestações do financiamento a
partir da que venceu em . O Réu admitiu ter deixado de pagar tal06/05/2019
prestação, alegando que esqueceu de fazê-lo em razão de problemas pessoais;
acrescentou que as parcelas subsequentes foram quitadas e que depositou
judicialmente o valor em atraso (mov. 19.1). Como se vê, é incontroverso que,
quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o Réu estava em mora com o
pagamento de uma parcela do financiamento. O depósito de tal parcela, está claro,
foi efetivado após o ajuizamento da ação, sendo este antecedido da notificação da
Réu para purgar a mora e, com isso, preservar o contrato (mov. 1.8 dos autos de
origem). Com efeito, uma vez verificado o inadimplemento da parcela com
vencimento em e a prévia notificação do devedor, inexistia obstáculo à decretação06
/05/2019 liminar da busca e apreensão. Ademais, para o reconhecimento da
purgação da mora, competia ao devedor pagar a integralidade da dívida
remanescente, não sendo admitido para tal fim apenas o depósito da parcela
vencida. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o Réu tenha efetuado o
pagamento das parcelas subsequentes, sua mora com o pagamento da prestação
vencida em já era suficiente à decretação da busca e apreensão, pois o Decreto-Lei06
/05/2019 911/1969 não condiciona o exercício do direito do credor de retomar a
posse do bem ao inadimplemento de diversas parcelas, bastando que isso ocorra em
relação a uma. E, diante do inadimplemento e da ausência de depósito da
integralidade da dívida para fins de purgação da mora, é de rigor o reconhecimento
da procedência dos pedidos formulados na ação de busca e apreensão, consolidando-
se nas mãos da Autora a posse e propriedade do bem descrito na petição inicial, para
os fins dos artigos 2o e 3o, parágrafo 1o, do Decreto-Lei 911/1969. Por conseguinte,
devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pela
necessidade de pagamento da integralidade do débito, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Por
outro lado, sendo manifesto o caráter fático-probatório das premissas que orientaram
o acórdão recorrido a reconhecer que a pretensão deduzida compreendia,
inequivocamente, o recebimento da integralidade da dívida pendente, para adotar
conclusões diversas das de origem, como pretende a parte agravante, seria
imprescindível análise a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 6o do CDC e 489 do CPC
No que tange à alegada ausência de fundamentação acerca do afastamento da
multa e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tais questões não foram
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III - Dissídio jurisprudencial
Em relação ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivoa constitucional impede
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
27/6/2022
30/6/2022
no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator
16/5/2022
18/5/2022
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1o/9/2022;
AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 1.503.880/PE,
22/8/2022
24/8/2022
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2018
.
8/3/2018
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Conforme pontuado na decisão agravada, o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido, pela necessidade de pagamento da integralidade do débito, está
em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, no ponto, a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à violação ao art. 422 do Código Civil, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, que exige o pagamento da integralidade da dívida para
purgação da mora.
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
ausência de fundamentação sobre a multa por descumprimento de ordem judicial e
à negativa de indenização por danos morais. A decisão monocrática aplicou a
Súmula 282 do STF, pois tais questões não foram objeto de debate no acórdão
recorrido, e não houve oposição de embargos de declaração para provocar a
manifestação da Corte de origem. Nesse contexto, a aplicação da Súmula 282 do
STF deve ser mantida.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48956102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:27
Código de Controle do Documento: ac581298-3c3f-4a7d-8bc0-08b76c7d2643

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.976.126 / PR
Número Registro: 2021/0384745-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218251520198160001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHARLES DONIZETTI NAVARRO
ADVOGADOS
: IVAN DE LIMA - PR053452
LEONARDO LINDROTH DE PAIVA - PR066073
ANTONIO ANDRE JOHNSSON - PR066249
FRANCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA SEPULVEDA - PR096672
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO FRASSETTO GÓES - PR064914
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHARLES DONIZETTI NAVARRO
ADVOGADOS : IVAN DE LIMA - PR053452
ANTONIO ANDRE JOHNSSON - PR066249
FRANCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA SEPULVEDA - PR096672
Documento eletrônico VDA50333769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: c8381840-48c7-45b3-b476-b9acfd18e682

LEONARDO LINDROTH DE PAIVA - PR066073
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS : ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AL013983A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO FRASSETTO GÓES - PR064914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: c8381840-48c7-45b3-b476-b9acfd18e682